Tribunal: TJSP
Processo: 2113284-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
"RECUEPRAÇÃO JUDICIAL – Habilitação de crédito – Honorários advocatícios previstos no art. 389 do Código Civil e no instrumento de confissão de dívida como penalidade em face do devedor, ora recuperanda – Honorários advocatícios compensatórios de titularidade do credor e não do advogado – Impossibilidade de o escritório habilitante incluir a indigitada verba no quadro geral (Classe I

Ementa:
"RECUEPRAÇÃO JUDICIAL – Habilitação de crédito – Honorários advocatícios previstos no art. 389 do Código Civil e no instrumento de confissão de dívida como penalidade em face do devedor, ora recuperanda – Honorários advocatícios compensatórios de titularidade do credor e não do advogado – Impossibilidade de o escritório habilitante incluir a indigitada verba no quadro geral (Classe I trabalhista) – Verba que não lhe pertence – Ilegitimidade reconhecida – Sentença reformada para manter no quadro somente os honorários advocatícios de natureza processual e sucumbencial – Precedente - Recurso provido."